Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-79.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702394-79.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S/A APELADO: ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA DESPACHO Considerando a interposição de recurso de agravo interno pela parte Agravante/Apelada (ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA), nos termos do que determina o §2o do art. 1.021 do CPC, intime-se a parte Agravada, ora Apelante (PITE S/A), para que no prazo legal de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente contrarrazões. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para apreciação do agravo interno e do pedido de gratuidade de justiça pleiteado nos autos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora